Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-97.2007.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000044-97.2007.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR MARCELINO GOMES - CPF: 018.055.231-71 (APELANTE), MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.636.101-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMIR MARCELINO GOMES - CPF: 018.055.231-71 (TERCEIRO INTERESSADO), QUESIA LAIS DA SILVA (VÍTIMA), IVÃ GONZAGA FERNANDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000044-97.2007.8.11.0064

APELANTE: MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, ALÉM DA RATIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO POR UM DOS OFENDIDOS –
MÉRITO
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS ALINHADAS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA – REAJUSTE DO RECRUDESCIMENTO REFERENTE À MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – VIABILIDADE – FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018 – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) A 1/2 (METADE) – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELA MERA MENÇÃO DO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – CÁLCULO EM DESCOMPASSO COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SÚMULA 443 DO STJ –
QUANTUM
FINAL MODIFICADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

“[...]
Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022].

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

Tendo em vista que o roubo – com emprego de arma de fogo – ocorreu antes da alteração legislativa advinda com a Lei n. 13.654/2018, imperioso o emprego da fração de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade) para o aumento atinente à causa de aumento do artigo 157, §2o, I, do Código Penal (antiga redação).

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” [Súmula n. 443 do STJ].

Deve ser declarada extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando evidenciado que, entre a data dos fatos [17.9.2006] e o recebimento da denúncia [11.10.2018], transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, em consonância com a redação do revogado artigo 110, §2o, ambos do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000044-97.2007.8.11.0064

APELANTE: MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 44-97.2007.811.0064 – Código 308143), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas].

A defesa suscita,
preliminarmente
, a “
nulidade do reconhecimento feito na fase inquisitiva
” feito pelas vítimas, uma vez que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, constituindo, no seu entender, prova ilícita. No
mérito
, busca a absolvição pela ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia:
1.1)
a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo, uma vez que “
o fato se deu em 11.9.2006, data que estava em vigor a redação do artigo 157, §2o, I, do Código Penal”;
1.2)
a reforma da terceira fase da dosimetria, porque o juízo singular reconheceu duas majorantes de forma sucessiva, justificando o recrudescimento somente no número delas [doc. digital n. 221859751].

O Ministério Público Estadual manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, unicamente para alterar a pena aplicada na terceira fase, “
a fim de que o aumento seja realizado uma única vez por um índice fixo superior ao mínimo legal de 1/3, mantendo-se no restante os fundamentos contidos na r. sentença objurgada”
[doc. digital n. 221859759].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo provimento em parte do recurso defensivo, “
apenas para que seja redimensionada a pena, de modo a reconhecer a ultratividade da norma penal vigente no tempo do fato, aplicando-se uma fração menor para a causa de aumento do emprego de arma de fogo”
[doc. digital n. 232244673].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000044-97.2007.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS, a prática dos crimes de roubo circunstanciado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], por três vezes, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 11 de setembro de 2006, por volta das 16h, na residência particular localizada na Travessa 5, n; 369, bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT [...] os denunciados ALMIR e MARCOS DIONE SANTOS DE OLIVEIRA adentraram no imóvel da vítima idosa D.S.M., portando arma de fogo, e empregaram grave ameaça contra essa última para que ela lhe entregasse dinheiro e joias. No local estavam também os pedreiros J. e V. e a diarista C., que também sofreram ameaças, sendo que os pedreiros foram amarrados com lençóis e tiveram seus braços e pernas imobilizados com fios de telefone.

Durante a empreitada [...] subtraíram 2 aparelhos celular, R$ 70,00 e uma motocicleta Honda [...], sendo estes bens pertencentes às vítimas D.S.M, V.C. e E.A.C.

Apurou-se ainda que enquanto promoviam a subtração [...] os denunciados receberam ligação de uma terceira pessoa que disse estar a caminho para buscá-los. Logo após a chegada dessa terceira pessoa [...] empreenderam fuga [...].

Posteriormente, [...] houve o reconhecimento dos denunciados [...].

2o FATO

[...] no dia 17 de setembro de 2006, por volta das 11h 30min, no estabelecimento comercial ‘Macro Supermercado’, [...] os denunciados MARCOS DIONE SANTOS DE OLIVEIRA, ALMIR e ANDERSON, juntamente com comparsa não identificado [...] dirigiram-se ao supermercado pilotando duas motocicletas, ocasião que anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, renderam clientes e também os proprietários do local.

Ato contínuo, subtraíram R$ 500,00 do caixa, produtos de perfumaria, cartões de telefone, entre outros [...] joias, carteiras, dinheiro e celulares pertencentes aos clientes que se encontravam no local.

Logo em seguida, os denunciados renderam a vítima M., esposa do proprietário e a conduziram até a sua residência, onde arrombaram a porta de um dos quartos e renderam também os dois filhos dela [...] além de subtraírem um aparelho celular e um relógio de pulso.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga, no entanto as diligências investigativas asseguram o reconhecimento dos denunciados MARCOS, ALMIR e ANDERSON [...].

3o FATO

[...] no dia 21 de setembro de 2006 [...] os denunciados ALMIR e MARCOS DIONE SANTOS DE OLIVEIRA abordaram a vítima A.M.G.R. em frente à sua residência [...] e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados reviraram tudo em busca de joias [...]. Logo em seguida, receberam uma ligação de uma terceira pessoa que informou que as joias estavam escondidas debaixo do sofá. Na ocasião os denunciados lograram êxito em subtrair 2 mostruários [...] avaliados em R$ 60.000,00.

Em seguida [...] empreenderam fuga, no entanto as diligências investigativas asseguraram seus reconhecimentos [...]”
(doc. digital n. 221860726).

Considerando que o coacusado ANDERSON JOSÉ VILA NOVA não foi encontrado para ser citado, os autos foram desmembrados em relação a ele, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 221860727 – p. 71).

Encerrada a instrução, no dia 19 de fevereiro de 2024, o juízo singular entendeu “
estar comprovada a materialidade e autoria apenas no que tange ao FATO 2 [roubo praticado contra o Supermercado Macro e a vítima Ivã Gonçalves]”
e condenou MARCOS à reprimenda de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. Além disso, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual, e julgou extinta a punibilidade em relação ao coacusado, ALMIR MARCELINO GOMES.

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS –RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

No que tange à tese sustenta pela defesa – acerca do descumprimento das formalidades para a identificação de MARCOS na fase inquisitiva [CPP, art. 226] –, percebe-se que a vítima,
HELDER FREIRE DE SOUSA
procedeu o reconhecimento somente por fotografia, uma vez que, à época dos fatos [17.9.2006], o apelante havia se evadido do distrito da culpa, enquanto
IVÃ GONZAGA FERNANDES
e
QUEZIA LAÍS DA SILVA
o identificaram pessoalmente, haja vista ter sido ele preso na cidade de Poxoréo, pela prática de outro delito, 1 (um) mês depois [em outubro de 2006].

À época da solenidade instrutória, constatou-se o óbito de HELDER e QUÉZIA não foi localizada para ser ouvida; contudo, a vítima, IVÃ, relatou, com riquezas de detalhe, o seguinte:

“
MP
: Lá depois na Delegacia, depois de algum tempo o senhor fez o reconhecimento do pessoal lá, o senhor se recorda?

Ivã
: Fui chamado uma vez [...] fui reconhecer um deles [...].

MP
: Excelência, dá para apresentar o termo que ele prestou na Delegacia para verificar se ele confirma a assinatura e o teor das declarações?

Juíza
: Essa é a sua assinatura?

Ivã
: É isso mesmo [...].

MP
: A senhora pode ler para ele?

Juíza
:
Ivã, eu vou ler para o senhor e quero que me confirme se é isso mesmo que aconteceu lá na polícia
[...]:
‘Que o que bateu muito no Sr. Helder era magro, alto, cara de ‘bororo’, índio, de cor parda, cabelos ondulados, de cor preta, arcada dentária meio torta, aparentando ser para frent
e
[...], e o reconheceu como sendo MARCOS DIONE DE OLIVEIRA
[...]. Sendo que o MARCOS é o agente que torturou o dono do mercado e era o mais agressivo [...]. O senhor confirma isso?

Ivã
:
Opa, confirmo, com certeza. Esses mau-elementos
.

MP
:
Só para ele reconhecer o documento de reconhecimento, assinatura dele, que ele fez esse reconhecimento
.

Juíza
:
Pode passar esse documento [...] onde costa que ele reconheceu com 100% de certeza [...] e o MARCOS DIONE [...], na terceira folha [...] eu preciso que o senhor olhe [...] para ver se é a sua assinatura
[...].

Ivã
:
É isso mesmo
.

Defesa
:
O senhor sabe explicar para gente como que foi feito esse reconhecimento? Como eles mostraram os acusados para o senhor
?

Juíza
: A doutora quer saber como foi o reconhecimento porque aqui menciona que foi um pessoal, outros por fotografias [...]? Como que foi o reconhecimento dessas pessoas?

Ivã
: [...]
foi mostradas fotos
[...].
Eu fui no CISC fazer um reconhecimento, me colocaram numa salinha
[...]
foi a partir de um assalto em Poxoréu
.

Juíza
:
O senhor mencionou que teve foto
?

Ivã
:
A primeira vez que eles mostraram foi por foto
[...],
depois teve um reconhecimento presencial
.

Defesa
: Desse negócio de Poxoréu, foram os policiais que mencionaram?

Ivã
: Não, eu fiquei sabendo [...] pelos telejornais. Quando mostrou eles na reportagem eu reconheci: ‘olha os camaradas aí’ [...], foi em [...] 2016.

Defesa
:
Eles todos estavam de cara limpa
?

Ivã
:
Todos. Eu achei até que era uma brincadeira. Porque naquela rota alí próximo, na Avenida, tem uma aldeia de índios, aí quando o Indião

[referindo-se ao apelante]

colocou o revólver na barriga do Helder
[...], antigamente só existia o Macro [...] o que acontece, era ponto de índios passarem, achei que era uma brincadeira porque o índio pôs um revólver na barriga do Sr. Helder, foi empurrando para dentro, achei que era uma brincadeira e fiquei na minha [...].

Defesa
:
O senhor olhou para a cara dos três
?

Ivã
: Eu vi, assim, porque eu fiquei achando que era uma brincadeira [...],
olhei, não memorizei na primeira vez, mas depois eu memorizei bem o índio
[...]
porque ele ficou olhando para minha cara
[...]
e falou: ‘para de me olhar e deita’, aí eu ainda fiquei de cabeça erguida e ele disse: ‘você tá querendo morrer? Abaixa a cabeça!
’ [...].
Guardei o rosto do Indião porque era índio, magrelo, alto, usava tênis velho
[...].

Defesa
:
Só o índio que tinha característica específica, era isso, diferente
?

Ivã
:
Isso, isso, exatamente
”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud- 0000044-97.2017-Vit Ivan Fernandes.mp4).

Como se vê, a prova produzida na instrução processual corrobora a identificação realizada pelos ofendidos em sede policial.

Ademais, em todas as oportunidades que foi indagado acerca do reconhecimento, IVÃ, veementemente, confirmou ter identificado MARCOS e não teve dúvidas em apontá-lo como um dos autores do crime, sobretudo por possuir características indígenas.

A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “
alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021].

No julgamento do AgRg no HC 839846/PE, ocorrido em 27.11.2023, cuja relatoria coube ao Ministro Ribeiro Dantas, entendeu-se que “
a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual, inclusive, restou ratificado pessoalmente em juízo, o que demonstra haver um
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois o agente foi reconhecido em juízo também como autor do roubo [...], devendo, portanto, ser mantida a sua condenação, dada a existência de provas hígidas da autoria delitiva
” [STJ, AgRg no HC n. 839.846/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023].

É exatamente o que ocorre nos autos:
1.1)
em sede policial, MARCOS foi reconhecido, por meio fotográfico, por HELDER, e meses depois, de forma pessoal, por IVÃ e QUÉZIA;
1.2)
na audiência de instrução e julgamento, houve a ratificação do ato pelo ofendido, IVÃ;
1.3)
nas perguntas formuladas pela acusação e pela defesa, a vítima asseverou que não teve dúvidas em reconhecê-lo, notadamente porque manteve contato direto com ele, sendo inclusive ameaçado de morte por “
ficar lhe encarando
”;
1.4)
os atributos informados pela vítima em juízo coincidiram com a descrição física do apelante e sua etnia [indígena], que foi a principal característica lembrada pelos identificadores.

Nesse contexto, não há falar na nulidade das provas por inobservância das formalidades contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...]
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
. AGRAVO DESPROVIDO. [...] O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]
Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram que o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas
e de testemunhas
no sentido da autoria, o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação, portanto, não se aplica o precedente pretendido
. 4. Agravo regimental desprovido"
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 879.252/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – PRELIMINAR –
NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS JUDICIAL
– RELATIVIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...]
O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC)
. O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). [...] “Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]” (STJ, AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023).
Os ofendidos confirmaram o reconhecimento do denunciado em juízo, reafirmando o que foi feito em sede inquisitorial, elencando até as vestimentas utilizadas pelo apelante, com condutas individualizadas, pois o crime foi cometido de rosto parcialmente descoberto
, consoante narrado, em verdadeira união de esforços e divisão de tarefas, o que veio a permitir o sucesso na empreitada criminosa, acarretando a tragédia exposta [...]”
(TJMT, N.U 1008619-29.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I) [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO OCORRÊNCIA – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP NÃO COMPROVADA
– CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS IDÔNEAS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR [...]
A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento fotográfico, quando comprovada a autoria do acusado por outros elementos probatórios idôneos produzidos nos autos. 2. No caso, não restou comprovado violação ao art. 226, II, do Código de Processo Penal
, além do que a condenação do apelante se baseia também em provas testemunhais [...]”
(TJMT, N.U 1010424-72.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Deste modo,

rejeito
a preliminar.

M É R I T O

No que tange ao pedido absolutório por ausência de provas,
melhor sorte não lhe assiste
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 221860726 – p. 10/11), termos de reconhecimento fotográfico e pessoal (docs. digitais n. 221860726 – p. 14, 26 e 29), exame de lesão corporal (doc. digital n. 221860726 – p. 17-20), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 221860726 – p. 46), termo de avaliação (doc. digital n. 221860726 – p. 47), e nos depoimentos de testemunhas.

Conforme explanado quando analisei a preliminar defensiva, as vítimas HELDER, IVÃ e QUEZIA compareceram ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) de Rondonópolis/MT, narraram a dinâmica do ocorrido, descreveram as características físicas de MARCOS e o identificaram.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa as vítimas, HELDER, IVÃ E QUEZIA, esclareceram os fatos da seguinte forma:

“
Que é proprietário do estabelecimento comercial Macro Supermercado [...] local onde se encontrava no dia 17.9.2006, por volta das 11h 40min, quando saiu na porta de entrada em companhia de seu filho Renato e
percebeu a chegada de quatro rapazes, que estavam em duas motocicletas, sendo que um deles retirou o capacete e veio na sua direção, sacou um revólver da cintura e o apontou, dizendo que era um assalto e lhe determinou que entrasse para o supermercado
[...] mandou que deitasse no chão; Que o revólver era bem grande e de cor escura, provavelmente um calibre 38;
Que o elemento possui as seguintes características: estatura entre 1m 70cm a 1m 80cm, moreno escuro, cabelos escuros e compridos, dentes estragados, magro, aparentando ter vinte e poucos anos de idade, olhos escuros, cuja aparência é meio bororo, tipo bugre
; Que os outros três elementos adentraram [...] e renderam todas as pessoas que se faziam ali presentes; Que sofreu agressões físicas, tipo chutes e pisões por todo o corpo e ainda levou uma coronhada [...]; Que lhe roubaram vários produtos de perfumaria, cigarros, cartões de telefone celular, e mais ou menos R$ 500,00 [...] do caixa; Que o mesmo elemento que o abordou na entrada também obrigou sua esposa a leva-lo na sua residência [...] onde roubou o seu aparelho celular e um relógio de pulso de sua esposa [...]; Que os elementos também roubaram objetos pessoais dos clientes e de um funcionário;
QUE hoje, ao examinar fotografias no arquivo desta Unidade Policial, reconheceu com 100% de certeza, por foto, a pessoa de MARCOS DIONES SANTOS DE ALMEIDA como sendo o elemento que lhe abordou e anunciou o assalto
”
(HELDER – doc. digital n. 221860726 – 13).

“
Que no dia 17.9.2006, por volta das 11h 30min, estava no Supermercado Macro [...] onde foi comprar um cartão de telefone, passou pelo caixa onde estava Dona Mariana, proprietária do mercado e lhe perguntou se tinha o cartão de telefone e em seguida entrou no mercado para pegar uma latinha de cerveja e logo em seguida retornou para o caixa para pagar, quando avistou que entrou no mercado três elementos, sendo que um já abordou o Sr. HELDER [...] e depois os outros elementos as demais pessoas que estavam no local, mandando todos irem para trás e que deitassem no chão; Que já foram roubando os pertences de todos [...] e do declarante foi roubado a sua carteira [...] e um aparelho celular [...];
Que os agentes estavam todos armados com revólveres e eram bastante agressivos, sendo que um deles era o mais agitado
; Que o Sr. HELDER foi bastante torturado [...];
Que o declarante sabe descrever os três agentes que entraram no mercado, sendo que um, o que abordou o Sr. HELDER era o mais agressivo e nervoso, o que bateu muito nele e era magro, alto, cara de bororo (índio), de cor parda, cabelos ondulados de cor preta, arcada dentária meio torta, aparentando ser para frente
[...];
Que o declarante fez o reconhecimento destes nesta Delegacia e os reconheceu com 100% de certeza como sendo MARCOS DIONE SANTOS DE OLIVEIRA [...], sendo ele o que torturou o proprietário do mercado
[...]”
(IVÃ – doc. digital n. 221860726 – p. 22/23).

“
Que a declarante no dia 17.9.2006, por volta das 11:30 foi no Supermercado Macro [...], ao entrar se direcionou para o freezer de refrigerantes [...] quando já havia um agente, o qual lhe abordou e anunciou o assalto;
Que lhe pediu para ficar calma e ordenou para que não reagisse e se juntasse com os outros que estavam nos fundos do mercado e quando olhou percebeu que haviam mais de cinco pessoas detidas e dois agentes armados, um que lhe abordou e um outro
; Que ao ir para trás o agente já foi lhe falando para entregar o celular e carteira [...] e o agente ainda pegou o capacete da declarante que estava no seu braço e ordenou que deitasse no chão onde estavam as outras vítimas [...];
Que os dois agentes ainda demoraram cerca de 10 a 15min, oportunidade que chegaram no mercado mais dois agentes falando para irem embora, pois estavam demorando demais
[...];
Que quanto aos dois agentes que estavam no interior do mercado, ambos estavam de rosto limpo e um era maro, alto, rosto tipo ‘índio’, com buraquinhos de espinhas, de cor parda, cabelos ondulados meio compridos de cor preta, vestia camiseta de cor vermelha e calça jeans
[...];
Que nesta delegacia apenas reconheceu a pessoa de MARCOS como sendo um dos dois
[...]”
(QUEZIA – doc. digital n. 221860726 – p. 27/28).

ALMIR limitou-se a negar sua participação no roubo e que apenas conhecia ANDERSON e MARCOS, o qual tinha o apelido de “Indião” (doc. digital n. 221860726 – p. 52/53).

ANDERSON negou a prática delitiva e afirmou conhecer os demais coacusados “
a cerca de 4 a 5 meses e que costumam sair de vez em quando para beber”
. Por fim, disse que estava custodiado no presídio da Mata Grande, junto com MARCOS e ALMIR, pois foram presos em flagrante pela prática de um latrocínio na cidade de Poxoréo/MT (doc. digital n. 221860726 – p. 54/55).

No seu interrogatório extrajudicial, MARCOS fez uso do direito constitucional ao silêncio e somente mencionou que conhecia os coacusados “
da rua, mas que não possuía amizade com eles
” (doc. digital n. 221860726 – p. 50/51).

Em juízo foram ouvidas as vítimas, IVÃ e MARIA ANA BRAMBILA, e se procedeu ao interrogatório do acusado.

“
Ivã
: Isso aí foi verdade, fica marcado na memória da gente. Era um domingo, eu mexia com cavalos [...]. A gente tava dentro do mercado, os ladrões chegaram, até achei que era brincadeira, pois tinha um índio no meio, um Indião, ele chegou com revólver na barriga do dono do mercado, mandou todo mundo deitar no fundo [...] eu era uma das vítimas [...] e realmente chutaram a cabeça desse senhor, levou todos os pertences nossos [...] meus documentos [...]. Eu fui chamado uma vez [...] fui reconhecer um deles [...]. Recordo disso sim [...]. Naquela rota, avenida, sentido antigo DETRAN velho, tem uma aldeia, na beira de um rio, e alí é rota de índios. Antigamente, nesse ano só tinha o Supermercado Macro [...], eu achei que era uma brincadeira porque o índio foi e pôs o revólver na barriga do Sr. HELDER e foi empurrando para dentro [...] fiquei na minha. Tava pegando um cartão para ligar para minha esposa [...] do outro lado da porta [...] entrou e já veio direto em mim [...], tava com as latinhas de cerveja [...] ele deu um tapa na cerveja que jogou a bicha longe, pegou meu celular, pegou tudo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud- 0000044-97.2017-Vit Ivan Fernandes.mp4).

“
Maria
: Então, a gente ainda tem o Supermercado, na época o nosso Bairro era bem afastado [...] e tínhamos bastante problema [...], alguns bem frequentes. Eu estava ausente no estabelecimento no dia desse episódio, quem estava presente era meu esposo, que teria sido agredido [...], o HELDER, ele é falecido já. Então eu não estava no momento [...], quando eu retornei, tudo havia ocorrido então não tenho muitas informações [...].

MP
: O que a senhora se lembra, o que aconteceu, tem alguma lembrança? O que o marido da senhora falou [...]?

Maria
: Houve roubo sim, pois toda vez que ele chegava a intenção era roubar, mas eu não sei falar exatamente o que aconteceu. Eu posso falar dos que eu já tive presente [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud- 0000044-97.2017-15h30min-Vit Maria Ana.mp4).

No seu interrogatório, ALMIR optou por permanecer em silêncio
[1]
, enquanto MARCOS relatou:

Marcos
: Não é verdade.

Juíza
: Como o senhor explica ter sido identificado como um dos autores desse crime?

Marcos
: Essa época, em 2006, foi próximo à época que fui preso por um crime de latrocínio, em Poxoréu, que deu muita repercussão, saiu pela mídia [...] pode ter sido disso [...], não tenho envolvimento com esse assalto [...]. Eu conheço o ALMIR [...], nessa época a gente era jovem e praticamos o crime em Poxoréu, mas foi mais pra frente [...]. O crime lá foi em outubro, fomos presos juntos [...], mas aqui em Rondonópolis não praticamos nenhum crime junto.

Juíza
: Então o senhor nega esse crime no Supermercado Macro [...]?

Marcos
: Também não cometi.

Juíza
: Esse ANDERSON o senhor conhece?

Marcos
: Conheci em Poxoréu [...].

Defesa
: Sobre esses fatos, você lembra se chegou a ser ouvido na Delegacia?

Marcos
: Em nenhum desses fatos. Eu nem sabia desses processos em andamento [...] só mesmo no negócio em Poxoréu [...].

Defesa
: Aqui consta o seu interrogatório... Na ocasião o senhor negou alguns e falou que ia falar em juízo sobre outras situações, o senhor não lembra disso?

Marcos
: Isso dai é de Poxoréu?

Defesa
: Não, de Rondonópolis mesmo.

Marcos
: Eu nem lembro que tinha esses processos contra mim, fiquei sabendo aqui na Unidade quando recebi os papéis [...]. Foi depois que eu fui preso em Poxoréu [...]. Realmente a gente foi em uma audiência em Poxoréu [...] única coisa que lembro foi que falamos com o Delegado de Poxoréu a respeito do crime de Poxoréu”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud- 0000044-97.2017- Int Marcos Diones.mp4).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal não são suficientes para absolver o apelante.

As vítimas narraram, nas oportunidades em que foram ouvidas, como os fatos se sucederam. Asseveraram que MARCOS, na companhia de outros coacusados, invadiram o supermercado, renderam o proprietário e alguns clientes e subtraíram seus pertences. Afirmaram ainda que MARCOS estava bastante agressivo com todos e que efetuou diversos pontapés e acertou uma coronhada na cabeça de HELDER. Por fim, afirmaram que conseguiram reconhecê-lo, pois estava de ‘cara limpa’ e possuía traço racial marcante [índio].

Noutro giro, a defesa não juntou nenhuma outra prova que desqualifique o depoimento das vítimas, notadamente as declarações judiciais prestadas por IVÃ, nas quais reafirmou a identificação realizada na fase inquisitiva e confirmou as características físicas de MARCOS [magro, alto e com feição indígena].

Aliás, a questão acerca da identificação do apelante foi ventilada nas contrarrazões da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT, cujos argumentos também adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Nota-se que todas as vítimas afirmaram que a pessoa reconhecida, ora Apelante, era alto (entre 1,70 e 1,80), cor parda ou morena, cabelos escuros e aparência do tipo bororo, bugre ou índio. E, malgrado a d. defesa tenha questionado essa última característica física apontada pelas vítimas, a imagem do Apelante por ocasião da audiência de instrução (ID n.o 79376531) não refuta tais afirmações. Pelo contrário, dali se extrai que o referido réu é, de fato, de cor parda ou morena, tem cabelo escuro e traços de bugre, bororo ou mesmo indígena, razão pela qual tais observações não podem servir para macular o ato, mas para confirmá-lo.

Não é demais ressaltar que é bastante comum entre a população utilizar o termo bugre, bororo ou índio, para retratar pessoas com características físicas semelhantes com a do réu, sem que isso tenha que defini-lo necessariamente como indígena, como quis alegar a d. defesa. Para o Ministério Público, a referida imagem registrada em audiência só vem confirmar os reconhecimentos feitos pelas vítimas na fase policial e, posteriormente, confirmado por uma delas em juízo”
(doc. digital n. 221859759).

A despeito de MARCOS negar sua participação no roubo que lhe foi imputado na denúncia, não indicou outros elementos que corroborem tal afirmação.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) .

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Por fim, inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...],
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria.
[...]
Quanto à autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...]
e pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...]
In casu, o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial (fls. 19/20). Em juízo, foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

Em relação à revisão da pena, o
apelo comporta provimento
.

Na primeira fase, a pena-base foi mantida no seu mínimo legal [
4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
], ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dando continuidade a juíza reconheceu a reincidência do apelante – haja vista possuir 1 (uma) condenação por crime anterior – de modo que recrudesceu a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, a dosimetria foi assim estabelecida:

“53. Causas de Aumento e Diminuição:

54. Ausente causa de diminuição.

55.
Presente, contudo, as causas de aumento indicadas no art. 157, §2o, II e §2a-A, I do Código Penal, diante do concurso de agentes, bem como emprego de arma de fogo
.

56.
Assim, aplico cumulativamente as causas, passando a dosar a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22 dias-multa
”

Neste ponto, observo que o juízo de origem aumentou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão da presença das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Embora o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, para que haja cumulação das frações de aumento é indispensável a existência de fundamentação justificando o recrudescimento extraordinário da reprimenda (Súmula 443-STJ).

No caso
sub judice
, a juíza aplicou o aumento sem fundamentar o porquê da aplicação de sanção mais rigorosa, limitando-se a mencionar o número de majorantes para a exasperação da reprimenda.

Esse entendimento é refutado na jurisprudência pacífica deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (STJ, Súmula 443). Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp 1798264/RS) [...]”
(TJMT, N.U 1012060-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

“
[...] Considerando a incidência de duas majorantes sem a efetiva demonstração concreta da ocorrência de circunstâncias que justifiquem a necessidade de exasperação da fração, torna-se imperativa a fixação da causa de aumento de pena em seu percentual mínimo, nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça [...]
” (TJMT, N.U 1015232-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

“[...] Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo [...] estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer apenas
uma única fração de aumento
.

Neste particular, também comporta acolhimento o argumento defensivo acerca da impossibilidade do emprego da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, tal como utilizado pela juíza singular.

Digo isso porque o crime pelo qual MARCOS foi condenado ocorreu previamente [em
11.9.2006
] à alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, quando estava em vigor a exasperação de
1/3 (um terço) até a 1/2 (metade)
.

Nessa ordem de ideias, inviável o
quantum
empregado na sentença [o dobro da pena intermediária], notadamente em razão dos princípios da razoabilidade e da ultratividade da lei penal mais benéfica. Confira-se:

“[...] Tratando-se de crime de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo, antes da vigência da Lei n. 13.654/2018, cumpre aplicar a norma revogada, contida no 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, por se tratar de hipótese de ultratividade da lei penal benéfica [...]”
(TJMT, N.U 0008444-43.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

“O princípio da irretroatividade da novatio legis in pejus impõe a atribuição de ultratividade ao atualmente revogado art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal, cujos parâmetros de aumento derivado da incidência da majorante de pena relativa ao emprego de arma de fogo devem alcançar os fatos ocorridos sob a sua égide e anteriormente ao advento da Lei n.o 13.654/2018 [...]”
(TJMT, N.U 0003176-12.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, elejo, de ofício, a
fração de 1/3 (um terço)
, e fixo a reprimenda em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-multa
.

Na fase derradeira, reconhecido o concurso formal de crimes [CP, art. 70], haja vista a subtração do patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas [
HELDER
e
IVÃ
], recrudesço a reprimenda no parâmetro eleito pela jurisprudência da Corte Cidadã [1/6 (um sexto)], ficando definitivamente estabelecida em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Noutro giro, há que se considerar o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.

Antes de tudo, anoto que o fato delituoso ocorreu em
17 de setembro de 2006
, ou seja, antes da revogação do artigo 110, §1o, do Código Penal, de modo que a prescrição pode ser reconhecida em data anterior ao recebimento da denúncia.

Na dosimetria realizada, fixei a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos [
CP, art. 109, III
].

In casu
, entre a data do fato [
17.9.2006
] e o recebimento da exordial acusatória [
11.10.2018
], transcorreram mais de
12 (doze) anos
, o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reajustar a pena definitiva de
MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS
para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim,
declaro
extinta a punibilidade de
MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com esteio nos artigos 107, IV (1a parte), 109, III, 110, §2o (antiga redação) e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

[1]
Arquivo digital – nome da mídia: Aud- 0000044-97.2017-Int. Almir Gomes.mp4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024